Tribunal: TJDFT
Processo: 0730706-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730706-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANNE RODRIGUES GOMES DINIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANNE RODRIGUES GOMES DINIZ contra o pronunciamento judicial de ID 136734451 (autos de origem), proferido em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e OUTRO, que reiterou a decisão anterior que havia postergado a análise do pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que o agravo de instrumento anterior (n. 0730310-10.2022.8.07.0000) não foi conhecido, sob o fundamento da supressão de instância; que instigou o juízo da origem a se manifestar sobre o pedido liminar; que não houve fundamentação adequada do pronunciamento impugnado; que a manifestação da parte agravada causará dano irreversível, uma vez que o exame psicotécnico está agendado para o dia 18/9/2022; que foi aprovada nas etapas anteriores do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia, da Polícia Civil do Distrito Federal; que foi eliminada no teste de aptidão física; que o teste foi realizado em horário vedado por lei; que desmaiou durante a realização da prova. Requer, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na determinação de participação nas fases subsequentes do concurso público, bem como na exibição da filmagem da prova de corrida, com o respectivo horário de início e de fim, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na origem. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na decisão monocrática proferida no agravo de instrumento n. 0730310-10.2022.8.07.0000, destacou-se que: Na hipótese sob exame, o juízo de origem postergou a análise do pedido de tutela antecipada. Conquanto se reconheça a existência de discussão sobre a existência de conteúdo decisório neste pronunciamento judicial, é certo que a apreciação do pedido de anulação do teste físico realizado diretamente no segundo grau de jurisdição resultará em supressão em instância. Sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, o conhecimento em segundo grau, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. (...) Ressalte-se que essa constatação não significa tolher o direito subjetivo da parte de interpor o recurso, mas em reconhecer que a apreciação primária dos argumentos deve ser realizada no primeiro grau de jurisdição. A despeito da apresentação de petição e da oposição de embargos de declaração, no primeiro grau de jurisdição, o cenário de postergação da análise do pedido de concessão da tutela antecipada se mantém, inviabilizando o conhecimento do recurso, já que possível a sua apreciação após a manifestação do Distrito Federal em resposta à ação. A mera indicação, no pronunciamento judicial impugnado, de que a parte "fabricou o periculum in mora", em complementação ao pronunciamento anterior do juízo, não configura elemento suficiente para reconhecer que se ingressou na análise dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que persistem as razões que culminaram no não conhecimento do recurso anterior, por supressão de instância. Ademais, ainda que, hipoteticamente, se conhecesse do agravo de instrumento, a observância do pedido liminar formulado no agravo de instrumento, em atenção ao princípio da adstrição, impediria a concessão da medida nos moldes em que formulada. A nulidade do teste físico, por ultrapassar o horário limite, resultaria na necessidade de repetição – e não na aprovação imediata. Em outras palavras, subsistiria a necessidade da parte agravante demonstrar aptidão física, mediante aprovação na etapa, para se submeter ao exame psicotécnico. Desse modo, a opção do juízo de origem por estabelecer a situação, em contraditório prévio não resulta em perecimento de direito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se o i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora